Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO. LITISPENDÊNCIA.

1. O paciente já havia impetrado em nome próprio Habeas Corpus anterior, que se encontra pendente de julgamento de mérito.

2. A mera distinção de impetrante e de ponto argumentativo não é suficiente para superar o fato de que o presente pedido, no que concerne à ausência de fundamento e necessidade para a manutenção da cautelar, é mera reiteração do pretérito HC impetrado em favor do paciente que ainda nem foi julgado. Nesse caso, a reunião pela conexão imprimiria uma demora desnecessária à tutela jurisdicional que, nesta via restrita, deve primar pela celeridade.

3. Recurso desprovido.